Tribunal: TJBA
Processo: 0021410-25.2001.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021410-25.2001.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANDERLINO BARRETO & CIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
TONY VALERIO DOS SANTOS FIGUEIREDO, ARCHIMEDES SERRA PEDREIRA FRANCO, ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO, FERNANDA REIS MEIRELES DE FREITAS

APELADO: LIVIANE GOMES ATAIDE SANTANA

Advogado(s)
:
SOCRATES MASCARENHAS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. JULGADO RECORRIDO QUE ENFRENTOU DEVIDAMENTE A CONTROVÉRSIA APRESENTADA E SE ENCONTRA
DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA
PARTE
EMBARGANTE.
PREQUESTIONAMENTO. O CPC, NO SEU ART. 1025, CONSAGRA O PREQUESTIONAMENTO
FICTO.

EMBARGOS
REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0021410-25.2001.805.0080, em que figuram como Embargantes
EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SÃO PAULO LTDA
e Embargada

LIVIANE GOMES ATAÍDE SANTANA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça